Tribunal: TJSP
Processo: 1017201-79.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ção do preparo recursal somente é cabível quando este é feito juntamente com a apelação. Ausente o preparo e determinado seu recolhimento, é incabível prazo para complementação, se o preparo é feito a menor.
Resultado. Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1017201-79.2018.8.26.0576; Relator (a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Edson Luiz de Queiróz

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível e recurso adesivo. Compra e venda de imóvel c.c restituição dos valores pagos. Recurso de apelação interposto pelo autor não conhecido por deserção. Prejudicado o recurso adesivo.
Oposição de aclaratórios sob alegação de omissão, afirmando que não houve oportunidade de corrigir o valor do preparo recolhido a menor.
Embargos rejeitados. Omissão não

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível e recurso adesivo. Compra e venda de imóvel c.c restituição dos valores pagos. Recurso de apelação interposto pelo autor não conhecido por deserção. Prejudicado o recurso adesivo.
Oposição de aclaratórios sob alegação de omissão, afirmando que não houve oportunidade de corrigir o valor do preparo recolhido a menor.
Embargos rejeitados. Omissão não caracterizada. Interpretação do artigo 1.007, §§2o, 4° e 5°, CPC. Oportunidade para complementação do preparo recursal somente é cabível quando este é feito juntamente com a apelação. Ausente o preparo e determinado seu recolhimento, é incabível prazo para complementação, se o preparo é feito a menor.
Resultado. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1017201-79.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio
Preto, em que é embargante JOÃO MARCELO VASCONCELOS RIBEIRO
(JUSTIÇA GRATUITA), é embargado L R M LOTEAMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017201-79.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 28239 L
2
VOTO No 28239
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1017201-79.2018.8.26.0576/50000
EMBARGANTE: JOÃO MARCELO VASCONCELOS RIBEIRO
EMBARGADO: L R M LOTEAMENTOS LTDA
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ (A): LINCOLN AUGUSTO CASCONI
Embargos de declaração em apelação cível e recurso
adesivo. Compra e venda de imóvel c.c restituição dos
valores pagos. Recurso de apelação interposto pelo
autor não conhecido por deserção. Prejudicado o recurso
adesivo.
Oposição de aclaratórios sob alegação de omissão,
afirmando que não houve oportunidade de corrigir o valor
do preparo recolhido a menor.
Embargos
rejeitados.
Omissão
não
caracterizada.
Interpretação do artigo 1.007, §§2o, 4° e 5°, CPC.
Oportunidade para complementação do preparo recursal
somente é cabível quando este é feito juntamente com a
apelação. Ausente o preparo e determinado seu
recolhimento, é incabível prazo para complementação,
se o preparo é feito a menor.
Resultado. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor
contra V. Acórdão de fls. 460/463, sob alegação de omissão, na medida em
que não houve abertura de prazo para a regularização do preparo.
Concedida vista à parte contrária, em homenagem ao
princípio do contraditório, houve apresentação de manifestação requerendo a
rejeição do presente recurso (fls. 7/8).
É o relatório do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017201-79.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 28239 L
3
Os embargos de declaração são tempestivos e, por isso,
são conhecidos. Conforme dispõe o art. 1.023 do CPC/2015, a petição dos
embargos deve indicar o erro, obscuridade, contradição ou omissão contida na
decisão. Nesse sentido, esclarece a doutrina:
“A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão
relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se
manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício”.
A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação
quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da
decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das
questões resolvidas.
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de
declaração é a contradição, verificada sempre que existirem
proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma
logicamente significará a negação da outra.
Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda
de forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão”.1
No mérito, os embargos de declaração são rejeitados. A
decisão embargada não apresenta quaisquer vícios. Todas as questões
relevantes foram devidamente analisadas e resolvidas.
A questão envolve a interpretação sistemática do artigo
1.007, §§2°, 4° e 5°, CPC. Interposta a apelação e efetuado preparo recursal a
menor, é cabível a concessão de prazo para complementação do recolhimento
das custas recursais.
No entanto, no caso presente, o preparo não foi feito
simultaneamente com a interposição do recurso de apelação. Nessas
condições, foi determinada a comprovação do preenchimento dos requisitos da
gratuidade da justiça ou o recolhimento do preparo recursal. Nessas
condições, efetuado o preparo recursal a menor, é incabível a concessão de
prazo para sua complementação. Confira-se "Comentários ao Código de
Processo Civil – Perspectivas da Magistratura", Coordenação SILAS SILVA
SANTOS e outros, Editora Revista dos Tribunais, 1a edição, 2019, página
1009:
"Deixe-se claro que esse benefício criado pela lei, do
recolhimento ou complemento de custas tardio, somente pode
ser reclamado pela parte recorrente uma única vez, porquanto,
não realizado o preparo, ou feito a menor, não concede a
norma em questão nova oportunidade para regularização e,
assim, sobrevirá, inexoravelmente, a pena de deserção (§5°).
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado. 3. Ed. Salvador:
JusPodivm, 2018, pág. 1785/1787.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017201-79.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 28239 L
4
O embargante optou pelo recolhimento do preparo,
contudo, em valor inferior aquele que é devido, circunstância essa
devidamente explicitada na decisão ora atacada. Confira-se:
"No entanto, analisando os autos, verifica-se que o autor
recolheu o valor insuficiente de R$800,48 (fls. 451/453).
O valor do preparo do recurso de apelação deve corresponder
a 4% sobre o valor da causa. Nas hipóteses de pedido
condenatório, o valor do preparo será calculado sobre o valor
fixado na sentença se for líquido, ou, se ilíquido, sobre o valor
fixado pelo Juiz para esse fim.
No caso, a r. sentença é ilíquida e nessas condições, o valor
do preparo deve corresponder a 4% sobre o valor dado a
causa (R$62.824,65
fls. 40); portanto, o valor correto do
preparo recursal seria de R$2.512,98.
Nessas condições, o valor recolhido pelo autor é insuficiente e
o recurso não poderá ser conhecido, face ao reconhecimento
da deserção."
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS
21.315/DF, proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...),
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela
Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios
opostos.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017201-79.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 28239 L
5